Tribunal: TJPA
Processo: 0800514-57.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800514-57.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: DOMINGOS PIMENTEL COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

INEX
ISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DO RÉU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –

Em que pese o embargante haver alegado a existência de omissão no Acórdão, é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

II –
É importante frisar que o voto proferido por essa desembargadora já tratou sobre cada ponto trazido pelo embargante, não havendo o que se falar em omissão, visto que não houve impugnação dos juros e correção monetária aplicados na sentença, bem como, as datas de incidência, sendo assim, manteve-se o entendimento do juiz de piso.

III –
Ante o exposto, suficientemente esclarecidos todos os pontos trazidos pela parte embargante, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo o acordão em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0800514-57.2021.8.14.0085

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

EMBARGADO: DOMINGOS PIMENTEL COSTA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
, em face de Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante em face de
DOMINGOS PIMENTEL COSTA
.

A decisão embargada deu parcial provimento ao recurso do embargante reduzindo os danos morais para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença de piso em seus demais aspectos.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é para sanar omissão contida no Acórdão.

Aduz que o acordão não se manifestou sobre o termo inicial dos juros e correção monetária.

Sustenta que a correção monetária sobre os danos morais deve incidir a partir da fixação em definitivo do quantum indenizatório, conforme Súmula nº 362/STJ, assim como os juros devem incidir a partir da fixação do valor indenizatório de acordo com o art. 407 do CC.

Por fim, requer que seja acolhido os presentes embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0800514-57.2021.8.14.0085

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

EMBARGADO: DOMINGOS PIMENTEL COSTA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de omissão no Acórdão,
é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

É importante frisar que o voto proferido por essa desembargadora já tratou sobre cada ponto trazido pelo embargante, não havendo o que se falar em omissão, visto que não houve impugnação dos juros e correção monetária aplicados na sentença, bem como, as datas de incidência, sendo assim, manteve-se o entendimento do juiz de piso.

Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos
Embargos
de
Declaração
, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no v. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no decisum guerreado.

A decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pela Embargante.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, suficientemente esclarecidos todos os pontos trazidos pela parte embargante,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo o acordão em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/08/2024